Tribunal: TJSP
Processo: 1031317-55.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de revisão de instrumento de distrato de compromisso de venda e compra celebrado com a alienante do bem - Alegação de abusividade de suas cláusulas -Sentença de improcedência - Apelo dos vencidos - Descabimento - Validade do ajuste celebrado pelas partes que encontra apoio no que dispõe o artigo 104, e seus incisos I a II, do Código Civil - Ausente comprovação

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de revisão de instrumento de distrato de compromisso de venda e compra celebrado com a alienante do bem - Alegação de abusividade de suas cláusulas -Sentença de improcedência - Apelo dos vencidos - Descabimento - Validade do ajuste celebrado pelas partes que encontra apoio no que dispõe o artigo 104, e seus incisos I a II, do Código Civil - Ausente comprovação de quaisquer vícios legais, como aqueles previstos nos artigos 138, 145, 151, 156 e 157, do Código Civil, a justificar a modificação de valores recebidos, pena de violar o princípio da boa-fé contratual que devem prevalecer em todos os negócios jurídicos - Apelo desprovido.